Tribunal: TJES
Processo: 5000073-05.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-05.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANI TAVARES DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCILIO MARTINS TAVARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000073-05.2025.8.08.0003

ORIGEM:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE:
MARCILIO MARTINS TAVARES

RECORRIDO:
ROSIANI TAVARES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. BOLETIM UNIFICADO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE FOTOGRAFIA DOS VEÍCULOS, ORÇAMENTOS DETALHADOS OU NOTAS FISCAIS. NEGAÇÃO VEEMENTE DOS FATOS PELA RÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE NÃO AFASTAM ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora recorrida pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de ressarcimento por danos materiais e morais em face de Rosiani Tavares dos Santos, alegando que a ré, desrespeitando sinalização de trânsito na Rodovia Carlos Lindenberg (próximo à ponte de Piúma/ES), colidiu na lateral direita de seu veículo, conforme Boletim Unificado nº 57040008. Pleiteou: R$1.500,00 a título de danos materiais; R$10.000,00 por danos materiais adicionais; R$10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal restringe-se à verificar se o Boletim Unificado unilateral, desacompanhado de qualquer elemento fotográfico ou documental dos danos/orçamentos, é suficiente, em Juizado Especial, para comprovar acidente de trânsito, culpa exclusiva da ré e danos materiais/morais, quando a ré nega veementemente os fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que o recurso não merece provimento. Em análise aos autos, verifica-se que o único elemento probatório é o Boletim Unificado nº 57040008, lavrado por solicitação unilateral da parte autora, que presume veracidade formal quanto à ocorrência do chamado policial, mas não presume culpa de terceiro identificado unilateralmente, materialidade dos danos ou
quantum
indenizatório. Nesse sentido, restou adequadamente constatada a falta de elementos essenciais, como fotos dos veículos danificados, orçamentos detalhados de reparo, notas fiscais de conserto e matrícula veicular do Autor, todos mencionados na inicial como "anexos", mas nunca juntados.

(5). Com efeito, o Recorrente confunde presunção formal do B.O. com prova material absoluta, tese rechaçada pela própria jurisprudência citada na sentença, a qual preceitua que a

mera juntada do boletim de ocorrência, desacompanhada de fotografias do veículo danificado ou orçamento de conserto, é insuficiente para a condenação por danos materiais em acidentes de trânsito
(TJ-PR -
RI: 00044811920198160131
Pato Branco
0004481-19.2019.8.16.0131
(Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 28/05/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2021)
.

(6). Ademais, os princípios da simplicidade, informalidade e oralidade do Juizado Especial (art. 2º, Lei nº 9.099/95) não funcionam como “coringa” absolutório do ônus probatório essencial em responsabilidade civil extracontratual, sendo certo que a informalidade não autoriza a condenação sem prova mínima do fato constitutivo, o qual não restou adequadamente demonstrado pela parte recorrente, que descumpriu o ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

(7). Nesse sentido, o pedido indenizatório por colisão não fotografada e sem qualquer dispêndio comprovado não enseja provimento.

(8). Por fim, quanto aos danos morais, também não assiste razão ao Recorrente. Para além de nem sequer restar demonstrada a responsabilidade da parte ré pelo sinistro em si (o que já seria suficiente para a improcedência do pedido), a pretensão baseia-se na equivocada premissa de que a colisão automotiva geraria dano moral
in re ipsa
. Todavia, para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de fatos que transbordem o simples transtorno patrimonial, atingindo a integridade psicofísica ou a honra do indivíduo, o que não resta demonstrado a partir do contexto fático-probatório constante dos autos, razão pela qual a sentença objurgada deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. O Boletim Unificado unilateral, desacompanhado de fotos/orçamentos, é insuficiente para comprovar acidente de trânsito quando a Ré nega frontalmente os fatos. 2. A simplicidade/informalidade do JEC não dispensam prova mínima do fato constitutivo em responsabilidade civil extracontratual (art. 373, I, CPC).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)